Tribunal: TJBA
Processo: 8018469-40.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8018469-40.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: MUNICIPIO DE GUARATINGA

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN

REQUERIDO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NELSON CARLOS MORENO FREITAS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO DE GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO. GREVE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. ILEGALIDADE DO MOVIMENTO. RECONHECIMENTO. MULTA INAPLICÁVEL. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória ajuizada pelo Município visando ao reconhecimento da ilegalidade de greve deflagrada pela APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Bahia (Núcleo Garça Branca), programada para os dias 03 a 05 de abril de 2023. A parte ré apresentou contestação, instruída com pedido de gratuidade da justiça. Em sede liminar, foi anteriormente fixada multa em caso de manutenção do movimento paredista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à entidade sindical demandada; (ii) estabelecer se há perda de objeto da ação em razão da greve já ter sido realizada no momento do ajuizamento; (iii) determinar se é ilegal o movimento grevista realizado entre 03 e 05 de abril de 2023, diante da ausência de manutenção de serviços essenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade da justiça é deferida à entidade sindical por demonstrar hipossuficiência econômica, mediante documentos que evidenciam insuficiência de recursos, nos termos da Súmula 481 do STJ.

4.

A preliminar de perda de objeto é rejeitada, pois, ainda que exaurido o período da greve, remanesce interesse jurídico do Município no reconhecimento de sua ilegalidade, especialmente para fins de desconto dos dias não trabalhados, conforme tese fixada no Tema 531 do STF.

5.

A multa fixada em sede de tutela de urgência é considerada inaplicável, uma vez que a decisão foi proferida após o encerramento da greve, sendo ineficaz retroativamente, dada a natureza prospectiva das tutelas provisórias.

6.

O direito de greve dos servidores públicos civis, embora garantido constitucionalmente, deve ser exercido nos moldes da Lei nº 7.783/89, por força do entendimento firmado no MI 708/DF, exigindo-se a manutenção de serviços essenciais durante a paralisação.

7.

No caso concreto, embora tenha havido comunicação prévia ao Município, não se comprovou a manutenção de equipes mínimas de professores durante a paralisação, descumprindo-se o art. 9º da Lei nº 7.783/89 e os parâmetros definidos pelo STF, o que configura abuso do direito de greve.

8.

A paralisação das atividades educacionais, por sua essencialidade e impacto coletivo, sem observância dos requisitos legais, justifica o reconhecimento da ilegalidade do movimento paredista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A entidade sindical sem fins lucrativos faz jus ao benefício da gratuidade de justiça se demonstrar sua hipossuficiência financeira.

2.

O ajuizamento de ação declaratória de ilegalidade de greve após o término do movimento não acarreta perda de objeto, subsistindo o interesse jurídico na declaração para fins administrativos.

3.

A greve de servidores públicos civis é legítima desde que observados os requisitos da Lei nº 7.783/89, especialmente a manutenção dos serviços essenciais e a comunicação prévia.

4.

A ausência de equipes mínimas para assegurar os serviços essenciais durante a paralisação de professores municipais caracteriza abuso do direito de greve e enseja o reconhecimento de sua ilegalidade.

5.

A multa cominatória fixada em tutela de urgência somente produz efeitos prospectivos, não se aplicando a atos anteriores à sua concessão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, 37, VII e IX; Lei nº 7.783/89, arts. 9º, 10, 11, 13 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 693456, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 27.10.2016 (Tema 531); STF, MI 708/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19.09.2007; STF, MI 774 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 28.05.2014; STF, RE 1104823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14.12.2018; STJ, Súmula nº 481.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018469-40.2023.8.05.0000, em que figuram como autor o MUNICIPIO DE GUARATINGA e ré
APLB – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PRÉESCOLAR, FUNDAMENTAL E MÉDIO DO ESTADO DA BAHIA (NUCLEO GARÇA BRANCA)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em deferir a gratuidade de justiça requerida pela parte ré, rejeitar a preliminar de perda de objeto e, no mérito, julgar procedente o pedido, nos termos do voto do relator.

Salvador, .